Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714337-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS APELADO: TIAGO PEREIRA ROSA, FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 59658150, apresentada no dia 28/5/2024, às 14h28, o advogado da parte Apelante requer a retirada do feito da pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma deste Tribunal, designada para ter início nesta data, às 13h30. Alega que enfrentou problemas com o PJE para juntar a sustentação oral virtual ao processo antes do início da sessão. Para fundamentar o pedido de adiamento, esclarece que foi instruído por atendentes do Tribunal a buscar ajuda pelo chat do suporte do PJE (protocolo de atendimento 047542) e o início do contato com referida equipe ocorreu somente após o início da 17a Sessão Ordinária Virtual (protocolo de atendimento 320143). Registro que, em 9/5/2024, o Apelante tomou ciência da inclusão do presente feito na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma (IDs 58873062 e 58921007). Posteriormente, em 21/5/2024, o advogado do Apelante peticionou requerendo a realização de sustentação oral presencial no julgamento que teria início em 28/5/2024, às 13h30 (ID 59389254). Em resposta, a Secretaria da 8a Turma esclareceu sobre a impossibilidade de realização de sustentação oral na modalidade presencial em processos incluídos em Sessão Virtual, contudo, instruiu o Apelante sobre a viabilidade de sustentação oral por meio do envio eletrônico até o início do julgamento em ambiente virtual, nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 3o da Portaria GPR 841/2021, incluídos pela Portaria GPR 1625/2023 (ID 59395458). Na mesma oportunidade, foi informado que “Havendo interesse em realizar sustentação oral presencialmente ou pelo teams, na hipótese de Advogado de outra unidade da federação, deverá o Patrono peticionar nos autos e solicitar a retirada de pauta virtual e inclusão em futura pauta presencial” (ID 59395458). Levando em consideração a sequência cronológica dos fatos acima narrada, verifica-se que o Apelante tinha ciência inequívoca, pelo menos desde o dia 21/5/2024, de que 13h29 do dia 28/5/2024 era o derradeiro minuto para que encaminhasse a sustentação oral ou pleiteasse o deslocamento do processo para a pauta presencial. Entretanto, o Apelante colacionou print da tela de indisponibilidade do PJe, que suspostamente o teria impedido de carregar aos autos a sustentação oral, que marcava o horário de 14h02. Assim, ante a intempestividade do pleito formulado, indefiro o pedido de retirada do processo na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator